Tribunal: TJSP
Processo: 1035328-50.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000963317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035328-50.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
CINEZIO HESSEL JUNIOR, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035328-50.2019.8.26.0602 -Voto no 34220
2
Apelação Cível no 1035328-50.2019.8.26.0602
Apelante/Autor:
CINEZIO HESSEL JUNIOR
Apelado/Réu:
CONDOMINIO EDIFÍCIO SOROCABA
MM. Juiz de Direito: Adriana Tayano Fanton Furukawa
Comarca de Sorocaba 6a Vara Cível
Voto 34220

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE PRO LABORE.
Indeferimento da petição inicial por descumprimento de
determinação de emenda. Ausência de impugnação específica.
Benefícios da Justiça Gratuita ao Autor. Impossibilidade. Prova
dos autos dá conta de que existe patrimônio absolutamente
incompatível com os referidos benefícios. RECURSO DO
AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de cobrança de prolabore”
(e-fls. 01/11) ajuizada por CINEZIO HESSEL JUNIOR contra CONDOMINIO
EDIFÍCIO SOROCABA, julgada extinta, sem resolução do mérito, pela r. sentença
(e-fls. 75), cujo relatório adoto, pelo indeferimento da petição inicial.
Inconformado, o Autor interpôs recurso de
apelação (e-fls. 77/90), salientando que a r. sentença é teratológica, já que o
Autor faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, sendo prejudicado pela atual
situação econômica geral e de pandemia, não apresentando bens livres e
disponíveis para arcar com os pagamentos das custas processuais, mesmo
porque basta a mera declaração de insuficiência de recursos.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 175) e, após comparecimento espontâneo (e-fls. 183/185), o Réu apresentou
contrarrazões (e-fls. 194/201).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação de
cobrança ajuizada, por indeferimento da petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035328-50.2019.8.26.0602 -Voto no 34220
3
Observe-se
que,
ajuizada
a
presente
demanda, houve r. decisão determinando a emenda da petição inicial, para que o
Autor comprovasse que fazia jus ao diferimento do pagamento das custas, sob
pena de indeferimento da petição inicial (e-fls. 43). O Autor apresentou petição (e-
fls. 45/46) e documentos (e-fls. 47/71) e, na sequência, houve o indeferimento do
pagamento diferido das custas, determinando-se seu recolhimento, sob pena de
indeferimento da petição inicial (e-fls. 72). Acontece que, diante disso, o Autor
deixou transcorrer “in albis” o prazo para cumprir a r. decisão proferida (e-fls. 74),
levando à r. sentença ora apelada.
A rigor, então, o presente recurso não
poderia ser conhecido, haja vista a inexistência de qualquer impugnação
específica
aos
fundamentos
da
r.
sentença
prolatada, ou seja, por
descumprimento do princípio da dialeticidade recursal. Com efeito, não
apresentou o recurso de apelação uma linha sequer sobre o descumprimento do
prazo para recolhimento das custas iniciais e, dessa forma, a falta de interesse
recursal é patente.
De qualquer maneira, para que se evite
qualquer cerceamento de defesa do Apelante, enfrenta-se, agora, o tema dos
benefícios da Justiça Gratuita pretendidos.
Não milita a favor do Apelante mais
nenhuma presunção de insuficiência de recursos, haja vista que, determinada a
comprovação de tal circunstância, vieram aos autos documentos pelos quais tal
prova deveria ser produzida.
Observe-se, nesse sentido, a norma do art.
99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulada na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso. (...)
§ 2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035328-50.2019.8.26.0602 -Voto no 34220
4
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o. Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Logo, a presunção relativa pode ser refutada
pela parte, e pelo magistrado, uma vez que o judicante, ao analisar o pedido “irá
examinar a natureza da ação, o valor pecuniário discutido nela, a profissão do postulante
e o lugar onde reside ou tem seu domicilio; enfim, vários serão os dados que o próprio
objeto da lide poderá revelar para o juiz conceder ou não o benefício postulado”1, pois é
na “pessoa de quem pede o benefício que se encontram os pressupostos pessoais, de
ordem econômica para deferimento ou não do pedido”2.
E, na hipótese dos autos, observa-se que o
Autor possui patrimônio absolutamente incompatível com a concessão dos
benefícios da gratuidade, inclusive mais de um bem imóvel (urbano e rural), três
veículos e investimentos financeiros (e-fls. 52/53).
Logo, o presente recurso não merece
provimento, com a observação de que, indeferidos os benefícios da Justiça
Gratuita, fica o Apelante condenado ao recolhimento das custas recursais junto
ao MM. Juízo de primeira instância, sob as penas do art. 102, do Código de
Processo Civil, inclusive inscrição do débito junto à Dívida Ativa estadual.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Autora, com a observação de que o
Autor deverá recolher as custas recursais junto ao MM. Juízo de primeira
instância, sob as penas do art. 102, do Código de Processo Civil, inclusive
inscrição do débito junto à Dívida Ativa estadual.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora
1 Assistência Jurídica Gratuita, Assistência Judiciária e Gratuidade Judiciária, Hélio Márcio Campo, Ed.
Juarez de Oliveira, p. 71.
2 Ob. cit. p. 58